Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. . ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. CABIMENTO DO WRIT DIANTE DE DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ilegalidade na manutenção da decretação da prisão preventiva do paciente, diante da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito – por se tratar de suposta participação em crime de roubo cometido mediante o uso de arma de fogo e concurso de agentes, com o objetivo de subtração de veículo entre as cidades de Sobradinho e Planaltina para a posterior revenda em Formosa/GO, submetendo as vítimas a extrema violência – e da reiteração do paciente na prática de crimes e atos ilícitos, uma vez que responde a ação penal pelo delito de tráfico de drogas, além de, aos 23 anos de idade, registrar passagem pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado.
3. A condição de foragido do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Ordem denegada.